Tribunal: TJES
Processo: 5006614-84.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006614-84.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUI BARBOSA ALCANTARA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
menta
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO IMPLICITO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM SEDE DE SENTENÇA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 290 DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Rui Barbosa Alcantara contra sentença que cancelou a distribuição da ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito, cumulada com restituição de valores e indenização por dano moral, em razão do não pagamento das custas iniciais. O apelante pleiteia a concessão da justiça gratuita, alegando que a declaração de hipossuficiência seria suficiente para tal. O juiz de primeiro grau negou provimento à apelação, mantendo a sentença extintiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o indeferimento implícito dos benefícios da justiça gratuita em sede de sentença impede a interposição de recurso ou o pagamento das custas, acarretando o cancelamento imediato da distribuição; e (ii) se a ausência de intimação sobre o indeferimento da justiça gratuita violou o art. 290 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento implícito do benefício da justiça gratuita em sede de sentença inviabiliza a interposição de recurso ou o pagamento das custas, surpreendendo o recorrente com a extinção do feito sem oportunidade de se manifestar.

A falta de intimação para pagamento das custas, conforme determina o art. 290 do CPC, configura
error in procedendo
, pois a parte deveria ter sido previamente notificada sobre o indeferimento do benefício e dado prazo para cumprir a obrigação processual.

Precedentes deste tribunal indicam que a extinção direta da demanda, sem intimação prévia para pagamento das custas, fere o devido processo legal e constitui nulidade, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido parcialmente. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação para o recolhimento das custas após o indeferimento implícito da gratuidade da justiça viola o art. 290 do CPC e constitui nulidade processual.

O indeferimento da justiça gratuita em sentença deve ser comunicado à parte antes do cancelamento da distribuição, permitindo-lhe interpor recurso ou recolher as custas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 290.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Apelação Cível nº 5009889-12.2021.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 11.10.2023;
STJ, Apelação Cível nº 0000494-48.2020.8.08.0038, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 04.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006614-84.2023.8.08.0048

APELANTE: RUI BARBOSA ALCANTARA

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de
apelação cível
interposta por
RUI BARBOSA ALCANTARA
, eis que irresignado com a sentença (ID nº
10016041
) proferida nos autos da
“ação
declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito cumulada com restituição de valores em dobro e indenização por dano moral”
ajuizada
em face de
BANCO BMG S/A
,
que
cancelou a distribuição em razão da ausência de pagamento das custas iniciais.

Em suas razões (ID nº
10016043
), o recorrente aduz, em síntese, que
a declaração de hipossuficiência é o suficiente para a concessão da gratuidade da justiça.

O apelado, em sede de
contrarrazões
(ID nº 10016045) pugna pelo desprovimento do recurso.

Em decisão proferida no ID nº
10016056
, o MM. Juiz
a quo
exerceu o juízo negativo de retratação, na forma do art. 485, § 7º, do CPC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que após o ajuizamento da presente, a MMª. Juíza
a quo
, em despacho proferido no ID nº 10016038, determinou a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovasse o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, sob pena de indeferimento.

Contudo, certificada a sua inércia (ID nº 10016040), adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que a Magistrada singular, de plano, determinou o cancelamento da distribuição.

Após analisar a pretensão recursal,
entendo que
o recurso
merece ser
parcialmente
provid
o
para se anular a sentença, como se passa a expor.

Em suma, verifica-se na hipótese que o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita, ainda que implícito, em sede de sentença obstou que
o
apelante desafiasse a decisão por recurso ou pagasse as custas.

De certo que
o recorrente
, ao ser tolhid
o
de ambas as atitudes cabíveis ante o indeferimento implícito da benesse na própria sentença, foi surpresad
o
com a extinção do feito pela falta de recolhimento das custas prévias.

Assim, entendo que h
ouve violação expressa ao art. 290 do CPC,
in verbis
:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Denota-se que no caso vertente apenas
houve intimação para comprovação dos requisitos para análise do benefício da gratuidade. Não houve intimação expressoa do indeferimento d
a referida benesse
.

E
ste E. Sodalício,
sobre o tema em apreço
, conferiu interpretação literal ao art. 290 do CPC:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PRECLUSÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA QUE CERCA A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Conforme estabelece a norma do artigo 290 do CPC, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.
2. Na hipótese em que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça não tenha sido desafiada pelo competente recurso, tem-se por verificada a preclusão. 3. Diante da impossibilidade de rediscutir a questão que cerca a gratuidade de justiça e, tendo a autora deixado de efetuar o recolhimento das custas iniciais após determinação específica, deve ser mantida a sentença que determinou o cancelamento da distribuição. 4. Prolatada sentença terminativa com espeque no cancelamento da distribuição, não se sustenta a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais, na esteira do entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (Data: 11/Oct/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5009889-12.2021.8.08.0048, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Moral).

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO. DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA QUE CERCA A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Conforme estabelece a norma do artigo 290 do CPC, será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
. 2. Na hipótese em que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça não tenha sido desafiada pelo competente recurso, tem-se verificada a preclusão. 3. Diante da impossibilidade de rediscutir a questão que cerca a gratuidade de justiça e,
tendo a autora deixado de efetuar o recolhimento das custas iniciais após determinação específica, deve ser mantida a sentença que determinou o cancelamento da distribuição
. 4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (Data: 04/May/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000494-48.2020.8.08.0038, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Seguro).

PROCESSUAL CIVIL – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA FORMULADO NA EXORDIAL E INDEFERIDO NA PRÓPRIA SENTENÇA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ERROR IN PROCEDENDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
1. Incorre em nulidade a sentença que determina o cancelamento da distribuição do feito, com fundamento no art. 290, do Código de Processo Civil, sem apreciar em momento anterior o pedido de gratuidade da justiça formulado na petição inicial. 2. O indeferimento do benefício na própria sentença inviabiliza que a parte recorra ou mesmo recolha as custas prévias
. 3. Recurso conhecido e provido.

(Data: 1
7
/
Jul
/202
4
, Órgão julgador:
1
ª Câmara Cível, Número:
5005670-24.2022.8.08.0014
, Magistrado:
ALDARY NUNE
S
JUNIOR
, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Portanto,
fosse o entendimento da Juíza Singular pelo indeferimento expresso do benefício, com o fim de promover a efetividade do processo, caberia a intimação do apelante para oportunizar a interposição de recurso contra a decisão ou mesmo o recolhimento do necessário para o prosseguimento do feito diante da eventual resignação com o decidido, e não a extinção direta da demanda como realizada.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
dou
parcial
provimento para anular a sentença
, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.